Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734561-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA AGRAVADO: PIRAMIDE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDINEI DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 105237901 dos autos no 0713772-19.2020.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais movida pelo ora agravante em face de PIRAMIDE ADMINISTRAÇAO E ASSESSORIA LTDA, entre outras questões, indeferiu o pleito de produção de prova pericial formulado pelo autor. O autor alega o cabimento do presente recurso, ao argumento de que a decisão que rejeitou o pedido de realização de exame pericial diz respeito ao mérito da demanda (artigo 1.015, inciso II, do CPC). Aduz que, embora tenha sido admitida a utilização de provas emprestadas no presente feito (oral e pericial), elas não possuem o condão de comprovar a existência de vícios na edificação. Ressalta que a elaboração do laudo pericial (emprestado), ocorreu há mais de um ano e cinco meses da interposição do presente feito, não sendo hábil para instruir com precisão a ação, pois não corresponde à realidade fática atual. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a realização de nova prova pericial. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito, uma vez que houve a inversão do ônus da prova e a empresa ré requereu a utilização de prova emprestada para a comprovação de sua defesa. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora